Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704211-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO AVELAR ROCHA FILHO, EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, JOSE ANTONIO MEDEIROS SOUTO, JOSE BALBINO DE SIQUEIRA, JOSE CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS, JOSE DAMASCENO NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA DE FATIMA BANDEIRA DE MELO, MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, VERONICA MELO SILVA TORRES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada e que a tese recursal em questão não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 12954824, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VINÍCIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF N.o 16.785. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026